Tribunal: TJMT
Processo: 0001123-69.2017.8.11.0094
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001123-69.2017.8.11.0094
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS MORADORES DA AGROVILA DO P.A. MERCEDES I E II - AMAGROM DE TABAPORA - MT - CNPJ: 06.024.555/0001-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR IRRISÓRIO. MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve o decurso regular do prazo de seis anos (um de suspensão e cinco de prescrição) após a ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor; (ii) se os atos de tentativa de bloqueio de valores, sem efetiva constrição útil, seriam aptos a interromper o prazo prescricional.

III.
Razões de decidir

3. O termo inicial da suspensão do processo em execuções fiscais se inicia automaticamente, conforme a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização de bens ou do devedor, conforme estabelecido no artigo 40 da Lei 6.830/80 e reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.340.553/RS
(Temas 567 e 571).

4. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que o bloqueio irrisório de valores não caracteriza diligência frutífera, não sendo apto a suspender ou interromper a prescrição.

5. No caso concreto, transcorreram os prazos legais de suspensão e prescrição, sem a obtenção de bens suficientes para satisfazer a dívida, impondo-se a manutenção da extinção do feito.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após a ciência inequívoca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de nova intimação. 2. Não se considera diligência frutífera o bloqueio de
valores

irrisórios
em execução fiscal"

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018. TJMT – 0018843-95.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 268821298), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Laio Portes Shel, que, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0001123-36.2017.8.11.0094, ajuizada pela parte apelante em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA AGROVILA DO P.A. MERCEDES I E II - AMAGROM DE TABAPORÃ – MT, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tabaporã, MT, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e, como consequência, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 262234257):

“
Vistos.

Trata-se de
Execução Fiscal
, promovida pela Fazenda Pública Estadual

em face de Assoc. dos Moradores da Agrovila do P. A. Mercedes I e II - Amagron de Tabaporã.

A CDA que embase este executivo funda-se em crédito de natureza tributária.

A inicial foi despachada em 02/08/2016, fl. 12, momento em que houve a interrupção do prazo prescricional.

Houve a citação por edital em 25.10.2017.

A parte exequente não obteve êxito em qualquer outro advento capaz de interromper o prazo prescricional, considerando que não houve penhora de bens, sendo que eventual Renajud não possui natureza de penhora, inclusive se houver alienação fiduciária, tal como, qualquer desistência de restrição ou penhora por parte do ente público, seja expressa ou tácita, não possui o condão de interrupção do prazo prescricional.

Foi proferida decisão reconhecendo que o prazo de suspensão do artigo 40 da LEF se iniciou em
05/03/2018
fl. 22v (data em que houve a ciência /inequívoca referente à não localização da(s) parte(s) executada(s) e/ou da infrutífera localização de bens). (Id 44483007).

Diante da não localização de bens passíveis de constrição, a Fazenda Pública pugnou pela suspensão do processo, nos termos do artigo 40 e §§ da LEF. (Id 161997090).

Foram feitas diversas buscas infrutíferas não sendo localizado bens em nome da parte executada.

A Fazenda Pública foi intimada para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, todavia, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. (Certidão decurso de prazo, Id 162404528).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da prescrição intercorrente

Em análise aos autos, constata-se a incidência da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente sobrevém no curso de execução fiscal após o prazo de 05 (cinco) anos da suspensão do processo, seja pela não localização do devedor, seja em função da inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora (art. 174 do CTN c/c art. 40 da Lei n. 6.830/1980), independente de intimação do exequente para dar andamento ao feito. Assim também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em tese de repercussão geral, (REsp 1340553 / RS).

A primeira ciência de constrição infrutífera da Fazenda Pública ocorreu em 05/03/2018, fl. 22v, assim o decurso do prazo de 06 anos (01 ano de suspensão + 05 anos de prescrição) a fim de que se pudesse caracterizar a prescrição intercorrente, que no caso em epígrafe, ocorreu em 05/03/2024.

O prazo de suspensão do artigo 40 da LEF se iniciou em 05/03/2018 (data em que houve a ciência inequívoca referente à não localização das partes executadas e/ou da infrutífera localização de bens). O prazo prescricional, por conseguinte, se iniciou um ano após a ciência de tal fato, ou seja, o prazo prescricional se iniciou em 05/03/2019. Logo, houve o decurso do prazo de mais de 06 anos (01 ano de suspensão + 05 anos de prescrição) ocorreu em 05/03/2024 sem qualquer constrição efetiva de bens.

Portanto, decorridos mais de cinco anos desde o término do prazo da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de constrição de bens, deve ser extinta a execução/cumprimento de sentença, pois não se pode admitir a suspensão
ad eternum
do feito. Isso porque a prescrição não corre apenas para castigar o credor pela sua inércia, mas também para que se efetivem os princípios da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO o feito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 174, do CTN c/c o artigo 40, §4o, da Lei n. 6.830/80 (LEF).

Ficam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência desta ação, podendo o interessado, mediante a apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento.

Sem custas em razão da isenção legal – artigo 39 da Lei n. 6.830/80.

Sem condenação em honorários.

Em atenção ao disposto no artigo 496, § 3o, do CPC, deixa-se de determinar a remessa oficial dos autos à superior instância para reexame necessário.

Publique-se. Intime-se.

Desnecessária a intimação pessoal da parte executada, bastando a publicação da sentença no DJe.

Com a ciência desta decisão, a parte exequente deverá promover a baixa da CDA.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações das formalidades de praxe.

Cumpra-se.

Tabaporã – MT, data da assinatura digital.

(assinado digitalmente)

Laio Portes Sthel

Juiz Substituto
”

A parte apelante argumenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois: “(...)não foi observado o decurso do prazo de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos da prescrição), a fim de que pudesse ser verificada a prescrição intercorrente”.

Defende que “(...)a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação ocorreu em 29/09/2017, sendo a Apelada citada por edital em 30/10/2017”.

Sustenta que “(...) Como se verifica houve a tentativa de localização de bens, inclusive com requerimento do Exequente para transferência dos valores bloqueados id.111658524, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois como mencionado acima o prazo para que ocorra será de 06 (seis) anos”.

Assevera que “(...)a Fazenda Pública impulsionou os autos na busca de satisfazer seu crédito tributário, bem como que sequer houve o decurso de prazo para caracterizar a prescrição intercorrente, de modo que não há que se falar em eventual prescrição, diante da demora do próprio judiciário quanto à adoção de providências que cabia exclusivamente ao Juízo”.

Com base no exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para anular o
decisum
objurgado, com o regular prosseguimento do feito (ID. 262234258).

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 262234262).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O

recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, MT, que extinguiu o feito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Da análise processual, verifica-se que o exequente protocolou, em
30.06.2017,
a presente execução fiscal, em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA AGROVILA DO P.A. MERCEDES I E II - AMAGROM DE TABAPORÃ – MT, visando ao recebimento de crédito não tributário, decorrente da infração descrita como
“DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE”,
inscrito na CDA n.o 20176017, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 35.377,55 (trinta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Ao receber a inicial, em

19.07.2017
, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 262233774 – pág. 13/14), contudo, o mandado não foi entregue (ID. 262233774 – pág. 17).

A citação por edital realizada na datada de
25.10.2017
, constante certidão de ID. 262233774 – pág. 31/32.

Na sequência, a Fazenda Pública Estadual manifestou nos autos, pleiteando a penhora
online
, sobre dinheiro, pelo Sistema BACENJUD (ID. 262233774 – pág. 37), o bloqueio de veículos, via RENAJUD (ID. 262233774 – pág. 49) e a expedição de ofício a Receita Federal, solicitando as 03 (três) últimas declarações de imposto de renda dos executados (ID. 262233774 – pág. 59), todos os pedidos foram deferidos, todavia, sem sucesso na busca.

De outro lado, em
01.11.2019
,
o ente estadual solicitou a suspensão do processo por 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, da Lei n.o 6.830/80 (ID. 262233774 – pág. 69).

Após decurso do prazo, a Fazenda Pública requisita a penhora via SISBAJUD, bem como a anotação do CNPJ junto aos órgãos de proteção ao crédito - SERASAJUD, conforme petição datada de
05.04.2022
(ID. 262233782).

Por conseguinte, embora o sistema SISBAJUD tenha localizado o montante de R$ 113,76 (cento e treze reais e setenta e seis centavos) (ID. 262233784), os valores não foram bloqueados, em razão de serem irrisórios.

Na sequência, foram procedidas novas tentativas de satisfação de crédito pelo Sistema RENAJUD, INFOJUD e CNIB, todavia, infrutíferas (ID’s. 262233790, 262233794 e 262233799).

Diante disso, em
11.07.2024,
o ente estadual requisita a suspensão e arquivamento provisório do processo (ID. 262234254).

Sobreveio, então, na data de
19.09.2024
, a sentença questionada, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito (ID. 262234256).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor ou ausência de bens
e intimado o exequente.

Observa-se que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

In casu,
verifica-se que, em
31.07.2018
, quando o ente estadual tomou ciência da não localização de bens, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano (ID. 262233774 – pág. 48), que se encerrou em
31.07.2019
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se encerrou em
31.07.2024
. A sentença em discussão, por sua vez, foi proferida no dia
19.09.2024.

Ademais, ressalta-se que o mero pedido de penhora sem efeito prático não possui o condão de suspender a contagem do prazo prescricional.

Desse modo, o retorno positivo da pesquisa realizada pelo sistema SISBAJUD não interrompeu a prescrição intercorrente, uma vez que o valor encontrado foi irrisório (R$ 113,76 - cento e treze reais e setenta e seis centavos), sendo imediatamente desbloqueado, nos termos do artigo 836, do CPC.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial pátrio nos preleciona que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES - SISTEMA SISBAJUD - INTELIGÊNCIA DO ART. 836 DO CPC/15 - VALORES IRRISÓRIOS - INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA - DESFORMALIZAÇÃO DA PENHORA - NECESSIDADE
. Diante do disposto no art. 836 do CPC/15, o qual visa evitar a realização de diligência inútil com a formalização de penhora de valor irrisório, verificando que os valores bloqueados via Sistema Sisbajud claramente não são úteis para a satisfação de parte considerável da dívida, mostra-se cogente a necessidade de desformalização da penhora sobre os valores constritos. (TJ-MG - AI: 02809350620238130000, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 30/05/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2023)

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.o 8.630/80.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de ausência de prescrição intercorrente.

Sustenta que
“(...) não foi observado o decurso do prazo de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos da prescrição), a fim de que pudesse ser verificada a prescrição intercorrente”.

Defende que
“(...) a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação ocorreu em 29/09/2017, sendo a Apelada citada por edital em 30/10/2017”.

Informa que
“(...) Como se verifica houve a tentativa de localização de bens, inclusive com requerimento do Exequente para transferência dos valores bloqueados id.111658524, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois como mencionado acima o prazo para que ocorra será de 06 (seis) anos”.

Assevera que
“(...)
a Fazenda Pública impulsionou os autos na busca de satisfazer seu crédito tributário, bem como que
sequer houve o decurso de prazo para caracterizar a prescrição intercorrente
, de modo que não há que se falar em eventual prescrição, diante da demora do próprio judiciário quanto à adoção de providências que cabia exclusivamente ao Juízo”
.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 275141873).

Sem Contrarrazões (ID. 275270350).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, MT, que
reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, a despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Com efeito, como bem consignado pelo juízo de primeiro grau e reiterado na decisão impugnada (ID. 268821298), a Fazenda Pública não obteve êxito em promover a
efetiva constrição de bens da parte executada
, razão pela qual os créditos tributários discutidos nestes autos foram atingidos pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, da Lei n.o 8.630/80.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da suspensão do processo começou a fluir
em 31.07.2018
, quando o ente estadual tomou ciência da
não localização de bens
(ID.
262233774 – pág. 48
),
que se encerrou em
31.07.2019
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se configurou em
31.07.2024
. A sentença em discussão, por sua vez, foi proferida no dia
19.09.2024.

Cumpre destacar que, segundo entendimento jurisprudencial dominante, o simples requerimento de penhora sem eficácia prática, como verificado no presente feito — em que houve solicitação de bloqueio via sistema SISBAJUD, resultando na localização de quantia irrisória (R$ 113,76 – cento e treze reais e setenta e seis centavos) e posterior desbloqueio —, não possui aptidão para suspender ou interromper o prazo prescricional.

Nesse sentido, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
BLOQUEIO DE VALOR IRRISÓRIO. MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo município para cobrança de débitos tributários. Após sucessivas tentativas infrutíferas de citação e penhora, a sentença reconheceu a prescrição em 2024, depois de mais de cinco anos sem causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve causa suspensiva ou interruptiva capaz de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando o bloqueio de valor irrisório e o transcurso de prazo superior a cinco anos desde a última movimentação processual relevante.

III. Razões de decidir

3. O art. 40 da Lei no 6.830/1980 (LEF) prevê a suspensão do processo executivo por um ano em caso de ausência de bens penhoráveis, prazo a partir do qual o prazo prescricional começa a fluir automaticamente.

4. O bloqueio irrisório de valores não caracteriza diligência frutífera, conforme entendimento consolidado no REsp 1340553/RS (Temas 566 e 567/STJ), não sendo apto a suspender ou interromper a prescrição.

5. Transcorridos mais de cinco anos desde a tentativa frustrada de penhora, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida, restou configurada a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se considera diligência frutífera o bloqueio de valores irrisórios em execução fiscal.

2. A prescrição intercorrente aplica-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, salvo prova de medidas efetivas para a satisfação do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o e 4o;

Jurisprudência relevante citada: REsp 1340553/RS (STJ); RE 636562 (Tema 390/STF)”.

(N.U 0018843-95.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 19.186,28, fundamentada nos arts. 40, § 4o, da Lei n.o 6.830/80 (LEF), e 487, II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

I. Se a citação por edital realizada em 06 de agosto de 2018 e a penhora parcial de R$ 536,25 em 13 de novembro de 2019 foram eficazes para interromper a prescrição intercorrente;

II. Se os marcos temporais delimitados na sentença estão alinhados ao entendimento do STJ consolidado no REsp n.o 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o REsp n.o 1.340.553/RS, o prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, mesmo sem peticionamento ou pronunciamento judicial específico.

4. No caso, a ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 09 de dezembro de 2016, marco inicial para o prazo de suspensão de um ano, que se encerrou em 09 de dezembro de 2017.

5. A citação por edital, embora constitua ato interruptivo da prescrição, ocorreu em 06 de agosto de 2018, após o transcurso do prazo de prescrição intercorrente. A penhora parcial, por ter valor irrisório, não foi suficiente para configurar a interrupção efetiva da prescrição, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O marco inicial da prescrição intercorrente em execução fiscal é a data da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis. 2. Atos processuais, como a penhora de valor irrisório, não são aptos a interromper a prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, § 4o; CPC, art. 487, II; CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018”.

(N.U 0001369-45.2007.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025